Tribunal: TJDFT
Processo: 0705924-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA PARA JULGAR PROCESSO EM FACE DE PARTICULAR QUANDO EM LITISCONSÓRCIO COM ENTE PÚBLICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO, PONTUAÇÃO E DÉBITOS EM FACE DO RÉU ADQUIRENTE E DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
1. A competência do juizado da fazenda pública para julgar a ação em face do ente público atrai também o julgamento da ação em face do particular quando em litisconsórcio passivo ou no caso de ações conexas para evitar decisões contraditórias. Tal entendimento favorece a economia processual e a celeridade, dispostas no artigo 2o da Lei 9.099/95, bem como o disposto no artigo 55, § 3o, do CPC. É admissível a formação de litisconsórcio passivo, necessário ou facultativo, entre ente público e particular, seja pessoa natural ou jurídica, nos processos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mantendo-se sua competência.
2. A transferência de titularidade de veículo é ato administrativo complexo, pois exige vistoria, com a presença física do veículo, ato que só pode ser praticado pelo possuidor, cuja finalidade é assegurar a higidez dos registros de veículo e a segurança do trânsito. Assim, em vista dessa complexidade, não deve o Poder Judiciário determinar a transferência de veículos sem o exaurimento dessas etapas. Com o objetivo de conferir efeito prático equivalente à pretensão da parte autora, cabível unicamente impor ao Detran-DF que se anote a venda do veículo. Precedente da Primeira Turma Recursal: acórdão 1743026.
3. Quanto à pontuação de infrações impostas após a venda do veículo, o direito administrativo sancionador consagra a responsabilidade subjetiva, ressalvada previsão legal em sentido diverso. Apenas se presume ser o proprietário infrator até que se apresente comprovação em contrário. Diante da tradição do veículo, as pontuações das infrações caberiam ao condutor. Ocorre que as infrações não foram aplicadas pelo Detran-DF, mas sim pela prefeitura de Anápolis-GO (ID 53092742), pelo que não procede o pedido em face do Detran-DF.
4. Quanto à transferência de multa e débitos do veículo, em face do ente público, o Autor responde solidariamente ao comprador do veículo nos termos do artigo 134 do CTB quanto às multas, e artigo 1°, §8°, III da Lei 7.431/1985 com redação dada pela Lei Distrital 223/1991 quanto ao IPVA, conforme traz o Tema 1118 do STJ em Recurso Repetitivo: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.”
5. No caso concreto, faz-se necessária a instrução processual para se determinar quando foi realizada a tradição do veículo, pelo que não é possível a aplicação da teoria da causa madura. Há necessidade de apreciação do mérito pelo juízo de primeiro grau, pena de supressão de instância, entendendo-se não aplicável o art. 487 CPC ao caso concreto. Precisa-se, no mérito, fixar a data da transferência de propriedade entre o autor e o primeiro réu, instruindo o processo para determinar a data de transferência para comunicação de venda do bem.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para anular a sentença que reconheceu a incompetência em face do particular, remetendo o processo ao primeiro grau para instrução processual e julgamento. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.